Tribunal: TJES
Processo: 5001932-65.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001932-65.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO ESTADUAL

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE VEDA O ENSINO SOBRE GÊNERO NAS ESCOLAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE ENSINAR, AO PLURALISMO DE IDEIAS E À PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL contra a Lei Municipal nº 5.036/2025, do Município de Guarapari/ES, que proíbe o ensino de conteúdos relacionados à identidade de gênero e à orientação sexual nas instituições de ensino públicas e privadas. Sustenta-se, na inicial, a inconstitucionalidade formal da norma, por usurpação da competência legislativa privativa da União, e sua inconstitucionalidade material, por violação à liberdade de ensinar e aprender, ao pluralismo de ideias e à proteção integral de crianças e adolescentes. Requer-se a suspensão da eficácia da norma até o julgamento final da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 5.036/2025, ao disciplinar conteúdos pedagógicos, usurpa competência legislativa privativa da União para estabelecer diretrizes e bases da educação nacional; e (ii) estabelecer se a proibição do ensino de gênero e orientação sexual viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, notadamente a liberdade de ensino e o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à União a competência legislativa privativa para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV), não cabendo aos Municípios editar normas que interfiram diretamente em conteúdos curriculares ou diretrizes pedagógicas.

A Lei nº 5.036/2025 impõe censura pedagógica ao proibir a abordagem de identidade de gênero e orientação sexual nas escolas, o que afronta os princípios constitucionais da liberdade de ensinar, do pluralismo de ideias e da promoção de um ensino emancipador e inclusivo (CF/88, art. 206, II e III).

A jurisprudência consolidada do STF reconhece a inconstitucionalidade de leis municipais que vedam o ensino de gênero, por configurarem censura indevida e violação à ordem constitucional de competências (ADPF 461, ADPF 457 e ADI 5537).

A norma impugnada também é materialmente inconstitucional por inibir o debate sobre temas essenciais ao desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes, especialmente os pertencentes a grupos historicamente vulnerabilizados, como a população LGBTQIAPN+, em afronta ao princípio da proteção integral (CF/88, art. 227).

O perigo na demora resta configurado pelos efeitos imediatos e deletérios da norma sobre o ambiente escolar, com intimidação de professores e restrição de práticas pedagógicas voltadas à diversidade e à cidadania.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, sendo inconstitucional norma municipal que proíbe o ensino de identidade de gênero e orientação sexual.

A vedação de conteúdos pedagógicos relacionados a gênero e sexualidade afronta os princípios constitucionais da liberdade de ensinar, do pluralismo de ideias e da proteção integral da criança e do adolescente.

A censura institucionalizada de temas ligados à diversidade sexual e de gênero compromete o papel emancipador da educação pública e contribui para a exclusão de grupos vulneráveis no ambiente escolar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, IX; 22, XXIV; 30, I e II; 206, II e III; 227; Lei nº 9.868/99, arts. 6º, 8º e 10, §3º; CPC, art. 311, II; Decreto nº 591/92.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 461, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.08.2020; STF, ADPF 457, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.04.2020; STF, ADI 5537, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, deferir a liminar para suspender a eficácia integral da Lei Municipal nº 5.036/2025, do Município de Guarapari/ES, até o julgamento final da ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
5001932-65.2025.8.08.0000

REQUERENTE:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL

REQUERIDO:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI E CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Co
nsoante
relatado,
trata
-se os autos
de
A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade
com pedido de medida cautelar proposta pelo
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL
contra a Lei Municipal nº 5.036/2025, editada pela Câmara Municipal do Município de Guarapari/ES, que “dispõe sobre a proibição de doutrinação de gênero nas escolas da rede pública ou privada”.

Na
inicial, o
requerente afirma, em síntese, que:
(i)
a norma municipal impugnada, ao proibir o ensino, a abordagem, a atividade ou a política educacional que trate de identidade de gênero, orientação sexual ou temas correlatos, usurpa competência legislativa privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional, violando o art. 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, além dos arts. 1º, 2º, 12, 28, incisos I e II, 157 e 176 da Constituição do Estado do Espírito Santo; e
(ii)
os dispositivos legais atacados restringem direitos fundamentais à liberdade de ensinar e aprender, ao pluralismo de ideias e à proteção integral de crianças e adolescentes, o que caracteriza ofensa material à ordem constitucional, sendo, portanto, passíveis de controle concentrado de constitucionalidade.

Requer, assim, a concessão da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 311, inciso II, do CPC, ou, subsidiariamente, o deferimento da medida cautelar, ante excepcional urgência, para determinar o imediato sobrestamento da integralidade da Lei nº 5.036/2025 do Município de Guarapari/ES.

No ID 12966988, determinei a expedição de ofício para fosse o
portunizad
a
a oitiva prévia da autoridade responsável pela expedição do ato impugnado, com amparo no caput e no §1º, do art. 10, da Lei n.º 9.868/99, bem como a remessa do feito à r. PGJ.

No ID 14125306, a d. Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
na qualidade de

custos vulnerabilis
,
manifestou-se
pelo deferimento de liminar, e no mérito, pel
a
procedência da ação.

No ID 14315849, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento da liminar, com a consequente suspe
nsão de efeitos da L
ei
5.036/2025 do Município de Guarapari.

Assim, os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.

Pois bem.

Como é cediço, a educação conta com seus princípios
e bases

estabelecidos
no artigo 206, da Constituição Federal (reproduzidos no artigo 170 da Constituição Estadual
1
):

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

(
Vide Lei nº 14.817, de 2024)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

Logo, a educação

deve ser informada, entre outros, pelos princípios da liberdade de aprendizado e de ensino, da divulgação do pensamento, do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, do respeito à liberdade, do apreço à tolerância e da vinculação da educação com as práticas sociais.

Com efeito, verifica-se que a Lei Municipal nº 5.036/2025
de Gua
ra
pari
dispõe, de modo categórico, sobre conteúdos pedagógicos a serem vedados nas instituições de ensino públicas e privadas, estabelecendo, inclusive, mecanismos de fiscalização e denúncia contra professores e gestores escolares, sob o argumento de repressão à chamada “doutrinação de ideologia de gênero”.

A aludida
matéria
excede a
competência municipal, por se tratar de orientação e diretrizes da educação, revelando-se, portanto, inconstitucional, uma vez que restringe a liberdade pedagógica preconizada na Constituição e na Lei nº 9.394/96, ao proibir atividades pedagógicas relativas ao ensino sobre gênero.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Estaduais é firme em reconhecer que
a fixação de diretrizes pedagógicas nacionais constitui matéria de competência legislativa privativa da União
, nos termos do art. 22, XXIV, da Constituição Federal.

Tal entendimento foi reiteradamente confirmado em julgados paradigmáticos,
nos quais se concluiu
que normas municipais que excluem, censuram ou vedam o ensino de temáticas de gênero ou orientação sexual violam frontalmente a repartição constitucional de competências legislativas.

Nesse sentido,
colacionam-se os seguintes precedentes:

Direito à educação. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. L
ei municipal que veda o ensino sobre gênero e orientação sexual, bem como a utilização desses termos nas escolas. Procedência do pedido.

1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF/88, art. 22, XXIV), bem como à competência deste mesmo ente para estabelecer normas gerais em matéria de educação (CF/88, art. 24, IX).
Inobservância dos limites da competência normativa suplementar municipal (CF/88, art. 30, II). 2. Supressão de domínio do saber do universo escolar. Desrespeito ao direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Dever do Estado de assegurar um ensino plural, que prepare os indivíduos para a vida em sociedade. Violação à liberdade de ensinar e de aprender (CF/88, arts. 205, art. 206, II, III, V, e art. 214). 3. Comprometimento do papel transformador da educação. Utilização do aparato estatal para manter grupos minoritários em condição de invisibilidade e inferioridade. Violação do direito de todos os indivíduos à igual consideração e respeito e perpetuação de estigmas (CF/88, art. 1º, III, e art. 5º). 4. Violação ao princípio da proteção integral. Importância da educação sobre diversidade sexual para crianças, adolescentes e jovens. Indivíduos especialmente vulneráveis que podem desenvolver identidades de gênero e orientação sexual divergentes do padrão culturalmente naturalizado. Dever do estado de mantê-los a salvo de toda forma de discriminação e opressão. Regime constitucional especialmente protetivo (CF/88, art. 227). 5. Declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, X, da Lei 3.468/2015. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 461, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020)

EMENTA: Direito constitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Escola Livre. Lei estadual. Vícios formais (de competência e de iniciativa) e afronta ao pluralismo de ideias.

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. I. Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV): a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e III); 2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema (CF, art. 24, IX e § 1º); 3. Violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I): a lei impugnada prevê normas contratuais a serem observadas pelas escolas confessionais;

4. Violação à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o processo legislativo (CF, art. 61, § 1º, “c” e “e”, ao art. 63, I): não é possível, mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, promover a alteração do regime jurídico aplicável aos professores da rede escolar pública, a alteração de atribuições de órgão do Poder Executivo e prever obrigação de oferta de curso que implica aumento de gastos. II. Inconstitucionalidades materiais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas:
5. Violação do direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Supressão de domínios inteiros do saber do universo escolar. Incompatibilidade entre o suposto dever de neutralidade, previsto na lei, e os princípios constitucionais da liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de ideias (CF/1988, arts. 205, 206 e 214). 6. Vedações genéricas de conduta que, a pretexto de evitarem a doutrinação de alunos, podem gerar a perseguição de professores que não compartilhem das visões dominantes. Risco de aplicação seletiva da lei, para fins persecutórios. Violação ao princípio da proporcionalidade (CF/1988, art. 5º, LIV, c/c art. 1º). 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5537, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO.
PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO.
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA.
1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal.
2. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias. 3. Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias. 4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF). 5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020)

Nos referidos
precedente
s
, restou assentado que a proibição de atividades pedagógicas relativas à “ideologia de gênero” configura ingerência inconstitucional do legislador municipal sobre matérias de diretriz educacional nacional, além de afrontar os princípios da liberdade de ensinar e do pluralismo de ideias.

No caso em tela, a similitude entre os contextos fáticos e normativos é evidente. A Lei nº 5.036/2025 do Município de Guarapari, a pretexto de combater ideologias, estabelece restrições a conteúdos essenciais à promoção dos direitos humanos, à inclusão, à diversidade e à cidadania, censurando a discussão sobre identidade de gênero e orientação sexual no espaço escolar, o que compromete o papel emancipador da educação pública.

Não bastasse o vício formal apontado, a norma padece de
inconstitucionalidade material
, ao inibir o debate de temas relevantes ao pleno desenvolvimento da personalidade de crianças e adolescentes, especialmente os que integram grupos vulnerabilizados pela sociedade, como a população LGBTQIAPN+. Tal censura institucionalizad
a
viola o princípio da proteção integral,
consagrado no art. 227 da CF/88, e contraria compromissos internacionais fi
rmados pelo Estado brasileiro, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(Decreto nº 591/92)
, com
status
constitucional nos termos do art. 5º, §3º, da CF/88.

O
periculum in mora
também se revela manifesto, pois a vigência da norma impugnada, no decorrer do calendário letivo, já tem acarretado efeitos deletérios sobre o ambiente escolar, com a intimidação de professores e o esvaziamento de práticas pedagógicas voltadas à formação cidadã, à tolerância e ao respeito à diversidade.

Por conseguinte, entendo presentes os requisitos para concessão da medida cautelar, quais sejam, a plausibilidade jurídica da tese deduzida (
fumus boni iuris
) e o risco de lesão grave e irreversível à ordem constitucional (
periculum in mora
), nos termos do art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/99.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido liminar
para suspender a eficácia integral da Lei Municipal nº 5.036/2025, do Município de Guarapari/ES, até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, submetendo esta decisão à apreciação do Egrégio
Tribunal Pleno
.

Determino, ainda,
que
se
renove a
intimação da autoridade ré para prestar informações nos termos do artigo 6º da lei 9.868/99.

Determino,
igualmente
, a i
ntimação da Procuradoria-Geral do Município de
Guarapari,
na
condição
de
defensor legis
, nos termos do art. 8º da
Lei nº 9.868/99.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 170. O ensino será ministrado com obediência aos princípios estabelecidos no art. 206 da Constituição Federal e aos seguintes:

I - flexibilidade da organização e do funcionamento do ensino para atendimento às peculiaridades locais;

II - valorização dos profissionais do magistério, garantido o aperfeiçoamento periódico e sistemático;

III - respeito às condições peculiares e inerentes ao educando trabalhador com oferta de ensino regular noturno à pessoa com deficiência e ao superdotado; Nova redação dada pela E.C. nº 60/09.

IV - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; Inciso IV com redação dada pela EC n.º 23/99.

V - remuneração dos profissionais do magistério público, fixada de acordo com a maior habilitação adquirida, independentemente do grau de ensino em que atue;

VI - efetiva participação, em todos os níveis, dos profissionais de magistério, dos alunos, dos pais ou responsáveis, na gestão administrativo-pedagógica da escola;

VII - liberdade e autonomia para organização estudantil;

VIII - instituição de órgão colegiado nas unidades de ensino em todos os níveis, como instância máxima das suas decisões e com o objetivo de fiscalizar e avaliar o planejamento e a execução da ação educacional nos estabelecimentos de ensino.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Sessão Ordinária do dia 25/09/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR .

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida liminar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em face da Lei 5.036/2025 do município de Guarapari que proíbe a doutrinação de gênero nas escolas tanto da rede pública quanto da rede privada.

O eminente Relator proferiu judicioso voto concedendo a medida pleiteada.

O Supremo Tribunal Federal tem sólida jurisprudência no sentido de que as diretrizes e bases da educação são matéria de competência legislativa da União, tendo o ente nacional o feito de forma exaustiva na Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB (Lei 9.394/96).

De fato, há notável lógica no pensamento do Constituinte Originário ao decidir centralizar as diretrizes educacionais no ente nacional. Isso porque, caso cada município e cada estado decidisse com absoluta autonomia o que ensinar, a educação nacional se tornaria uma verdadeira balbúrdia.

Ademais, é notável a natureza jurídica de serviço público da educação e, justamente por isso, ela se submete ao princípio da legalidade estrita, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Tendo a Administração Pública como destinatária, o princípio da legalidade se materializa na regra “tudo o que não é permitido é proibido”. Desse modo, uma vez não estando previsto o ensino de gênero na legislação nacional, vedada é a sua inclusão por lei municipal, ainda que seja para proibir. Não se pode proibir o que já proibido está.

Desse modo, o legislador municipal acaba por inovar tratando de forma expressa de conteúdo relativo ao qual a legislação nacional foi silente, o que é vedado pela normativa constitucional.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para deferir a concessão da medida liminar.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para deferir o pedido liminar
para suspender a eficácia integral da Lei Municipal n. 5.036/2025, do Município de Guarapari/ES.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Presencial de 25.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto do Eminente Relator.